Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-77.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARTHUR JOSE NUNES DE SOUZA NETO - CPF: 053.384.281-64 (APELANTE), KEYLA NUNES RONDON - CPF: 068.388.221-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE INTERNET RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo consumidor em face da prestadora de serviço de internet residencial.

O Apelante sustenta ter recebido cobranças indevidas e reiteradas referentes aos meses de setembro e outubro de 2023 e janeiro de 2024, vinculadas ao seu antigo endereço, mesmo após ter solicitado e confirmado a alteração cadastral junto à Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças efetuadas pela Apelada são indevidas, considerando a alegada alteração de endereço do Apelante; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de comprovar minimamente suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório não demonstra a realização do pedido de alteração de endereço, uma vez que não há registro de protocolos de atendimento, identificação de atendentes ou outros documentos que corroborem a alegação do Apelante.

Não há comprovação de cobranças excessivas ou abusivas, sendo apresentado apenas um print que indica duas ligações, o que contrariaria a tese de reiteradas tentativas de cobrança.

A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço exclui a configuração de dano moral, pois não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo que justifique indenização.

Diante da ausência de provas que sustentam uma pretensão autoral, a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação do pedido de alteração de endereço e de cobranças indevidas impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

A inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço exclui a obrigação de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARTHUR JOSE NUNES DE SOUZA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1004881-77.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Apelante em face da ora apelada
CLARO S.A.

A sentença proferida na origem (id. 259843708) julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em suas razões (id. 259843710) o Apelante afirma que ajuizou o procedimento origem diante da cobrança indevida de valores referentes ao serviço de internet residencial contratado perante a Apelada, referente aos meses de setembro e outubro de 2023 e janeiro de 2024.

Aponta que solicitou a alteração de endereço do serviço, o que teria sido acolhido pela Recorrida, contudo posteriormente as cobranças retornaram meses depois, sem qualquer justificativa plausível, sendo de forma insistente e inconveniente por meio de ligações telefônicas.

Assim, pleiteou a declaração da inexistência dos débitos de R$ 138,86 (cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), R$ 104,99 (cento e quatro reais e noventa e nove centavos) e R$ 71,13 (setenta e um reais e treze centavos), e à condenação da Apelada a reparar os danos sofridos.

A parte Requerida/Apelada foi citada, contudo não apresentou contestação no feito, razão pela qual foi decretada a sua revelia na sentença de origem.

O Apelante sustenta que a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso, pois presente os requisitos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a jurisprudência em casos semelhantes reconhece a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira que não alterou os dados cadastrais do consumidor, mantendo as cobranças indevidas, mesmo após a solicitação de mudança.

Argumenta que cabia à Apelada demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas e não ao Recorrente em fazer prova negativa, ante a inversão do ônus da prova.

Defende que está evidente a falha na prestação de serviços pela Recorrida que após o pedido e confirmação da mudança de endereço continuou cobrando por um serviço que não era mais utilizado no local originalmente contratado.

Menciona que a cobrança indevida gerou transtornos emocionais ao Apelante que foi submetido a cobranças em horários inadequados, de forma reiterada, inclusive durante seus períodos de descanso, o que caracteriza a perda injusta de seu tempo útil.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requer ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 259843714).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o pedido de justiça gratuita pleiteada pelo Apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia diz respeito à alegada irregularidade nas cobranças de forma reiterada das faturas de internet residencial relativas aos meses de setembro e outubro de 2023 e janeiro de 2024.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelante sustenta que recebeu diversas cobranças indevidas e reiteradas em razão das referidas faturas de internet residencial, as quais estão vinculadas ao seu antigo endereço, sendo que já teria sido solicitado e confirmado junto à Apelada a alteração de seu endereço muito antes dos meses cobrados.

Em que pese à irresignação recursal e a decretação da revelia da parte Requerida/Apelada, não se constatam elementos mínimos para amparar a pretensão autoral.

Verifica-se do conjunto probatório que os documentos acostados aos autos não indicam minimamente quando teria ocorrido à suposta alteração cadastral do endereço do Autor, não há protocolos de atendimento dessa solicitação, ou nome do atendente responsável, de maneira que a negativa da existência do débito se mostra frágil e isolada no feito.

Da mesma forma, tampouco se constatam elementos de que a Apelada efetuou inúmeras ou excessivas ligações com cobranças ao Requerente, o que poderia ser facilmente comprovado por meio de prints contendo as ligações recebidas, com as respectivas datas.

A única prova juntada acerca das
cobranças excessivas
é o print de id. 259844231, que por si só é insuficiente, haja vista que só constam duas ligações, em tese, recebidas pelo Apelante, o que vai de encontro as suas alegações.

Destaca-se que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, cabendo à parte Autora fazer provas mínimas de suas alegações, ônus que não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - SERVIÇO DE
TELEFONIA
- A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER
PROVA
MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUTOR QUE DEIXOU DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - DÉBITOS NÃO PRESCRITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em termos de
provas
, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão
do
ônus
da
prova
, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção
absoluta
de veracidade. 2. Parte autora que descumpriu com seu
ônus
probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
(...) 5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido. (N.U 1001433-72.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023). (Destaquei).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OPERADORA DE
TELEFONIA
– EMISSÃO DE FATURAS DEPOIS DE SOLICITADO CANCELAMENTO –
COBRANÇA
INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO -
ÔNUS
DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Mesmo com a aplicação do CDC e a
inversão
do
ônus
da
prova
, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção
absoluta
de veracidade. II - A não apresentação de documentos possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, todavia, não
é

absoluta
, não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos. (N.U 0006814-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA EM MAIO/2018 - DIVERGÊNCIA QUANTO A DATA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – PROVA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – OPERADORA – DEMONSTRAÇÃO QUE O PEDIDO SE DEU EM SETEMBRO/2018 –
COBRANÇA
DE FATURAS DOS MESES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo divergência quanto a data que teria ocorrido o pedido de cancelamento da linha telefônica, refutando veementemente a operadora de
telefonia
que o pedido teria se dado em momento posterior, incumbe a parte postulante carrear aos autos o mínimo de prova que demonstra a veracidade de suas alegações, tais como outros canais colocados a disposição do solicitante para proceder ao pedido de cancelamento.
A condenação ao dano moral depende de demonstração do efetivo prejuízo ao qual não comprovado imperioso se faz refutação da postulação. (N.U 1030346-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei).

Dessa forma, inexiste qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços pela Apelada.

No que concerne ao pedido de condenação pelo dano moral, à sentença de origem não merece qualquer reparo, tendo em vista que não resta demonstrado nos autos qualquer ato que macule a honra do Requerente apto a ensejar a reparação pretendida.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Fixo
os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em virtude de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025